Tribunal: STF
Processo: ARE 1458560
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE AFRETAMENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário apresentado em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO CONJUNTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 259, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – VALOR INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO CORRESPONDE AO VALOR DO CONTRATO – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DAS CUSTAS E DA TAXA JUDICIÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA DE GRAVAME PARA A AUTORA – CONTRATO DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE EVENTOS IMPREVISÍVEIS E INIMPUTÁVEIS QUE JUSTIFICARIAM A RESCISÃO DO CONTRATO SEM O RECONHECIMENTO DE CULPA – AUTORA QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DA CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS DE AFRETAMENTO E COMODATO – FATOS ALEGADOS PREVISÍVEIS – PACTO HÍGIDO – OBRIGAÇÃO DA AUTORA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS NA AÇÃO DE COBRANÇA – PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 25).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 29).



    3. A recorrente afirma violado o art. 5º, inc. XX, da Constituição da República, ressaltando que comunicou a resilição unilateral do contrato e, assim, não pode ser cobrada pela totalidade das parcelas vincendas de contrato de afretamento de embarcação. Assevera que “a imposição do pagamento integral das parcelas vincendas importava, na prática, em imposição de cumprimento do próprio contrato resilido, e, portanto, em verdadeira violação ao princípio da liberdade contratual”. Aduz que “eventual indenização jamais poderia corresponder à obrigação de pagamento da integralidade das parcelas vincendas do contrato de afretamento, o que a rigor representaria a imposição do integral cumprimento unilateral do contrato até seu termo final, sob pena de se esvaziar, na prática, a liberdade de distrato que é constitucionalmente assegurada a qualquer das partes” (e-doc. 33).



    4. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do apelo extremo e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 35).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão formalizado no julgamento da apelação:



    “Já no que diz respeito ao mérito propriamente dito, não merece prosperar o inconformismo da Autora.



    Não pesa controvérsia nos autos sobre a celebração entre as partes do contrato de afretamento a casco nu da embarcação ‘Mar Frio’ e de seu aditivo, mas sobre a possibilidade de rescisão unilateral do contrato (sem reconhecimento de culpa da Autora), assim como sobre o cabimento da cobrança reclamada pela Ré ante o inadimplemento das parcelas do aludido contrato. 



    É certo que a Autora propôs à Ré a rescisão do contrato de afretamento (fls. 62/63), mas não é menos certo que a Ré recusou tal proposta a uma porque não houve a devolução da embarcação conforme estipulado na cláusula 15 do contrato (fl. 42) e a duas porque o fundamento apresentado pela Autora não justificaria, ao seu ver, a rescisão contratual sem culpa (fls. 73/75). 



    E, de fato, não há como rever tal conclusão. 



    Examinando a prova dos autos, verifica-se que as partes pactuaram livremente as condições da avença, tendo a Autora participado ativamente da elaboração dos contratos de afretamento e comodato, contando, inclusive, com assessoria técnica, como se percebe dos inúmeros e-mails trocados entre as partes, cuja veracidade não foi questionada. 



    Conforme enfatizado na sentença recorrida:



    ‘A locadora trouxe aos autos troca de e-mails entre as partes onde a mesma comprovou que foi a locatária que determinou a realização do contrato na forma em que o mesmo foi celebrado, bem como que também por sua iniciativa foi celebrado o contrato de comodato por Ricardo Soares Câmara e José Ignácio Figueiredo do Couto, proprietários de direito da embarcação em questão para que posteriormente fosse realizado o contrato de afretamento. 



    Examinando-se o e-mail encaminhado para Reginaldo Soares Câmara, Ronaldo Peres, representante da locatária, remete o contrato com as alterações que entendia por fazer. 



    Além desse documento, o e-mail trocado entre Carolina e o departamento jurídico da locadora, a locatária afirma que teria realizado todo o levantamento nos órgãos competentes e que não teria qualquer problema, constando do mesmo o seguinte: 



    ‘Desta forma, após a celebração do contrato de comodato entre os donos do barco e a empresa, como acima explicitado, haverá um segundo contrato que será realizado entre a Frimar e a nossa empresa Acamin, contrato este que será de afretamento a casco nu, cuja descrição encontra-se na lei 9.432/97, no qual a Frimar dará em afretamento a casco nu a embarcação para a Acamin, e por este aluguel de barco, a Frimar receberá o valor do aluguel acordado entre as partes’. 



    (...) 



    ‘Já estive na Capitania dos Portos do Rio de Janeiro e confirmei que poderemos formalizar este afretamento com o contrato de comodato, juntamente com o contrato de afretamento a casco nu e mais todos os documentos pertinentes do barco’. 



    Finalmente, há e-mail trocado entre os advogados das partes, onde consta o seguinte: 



    ‘Caso esteja de acordo, pedimos a gentileza seja colhida à assinatura dos proprietários no contrato de comodato em 02 vias, que reenviamos no anexo para facilitar, com todas as firmas reconhecidas, para que possamos dar andamento ao contrato de afretamento a casco nu da embarcação coma nossa empresa. Apenas a título de esclarecimento, necessitaremos de uma via original deste contrato de comodato, que será parte integrante de contrato de afretamento’. 



    Assim, fica claro que não havia nenhuma necessidade da produção de prova oral para se demonstrar que nenhuma razão assiste à locatária, devendo sua pretensão ser rejeitada e, consequentemente, acolhida a pretensão da locadora.’ (grifos nossos)



    Enfim, pelo que se depreende da prova documental colhida nos autos, a Autora optou livremente por celebrar o contrato de afretamento com a Ré, assim como o fez em relação ao contrato de comodato, e só depois de sua concretização, ultrapassado quase um ano, quando não o considerou mais interessante, decidiu pôr fim à avença valendo-se da alegação genérica de crise no mercado offshore e impossibilidade de registro do contrato na ANTAQ, não sendo nenhum desses fatos imprevisíveis e inimputáveis a justificarem a rescisão antecipada, como pretendido. 



    Se por um lado a baixa no setor deveria ser antevista pela Autora no momento da elaboração e celebração do contrato, que se relaciona diretamente com o seu ramo empresarial, por outro cumpria-lhe atentar ao realizar a avença sobre a questão relativa à titularidade da embarcação, o que, segundo os próprios e-mails enviados, não demonstrava ser empecilho para a contratação, nos quais constava, inclusive, minuta com os termos do comodato que seria firmado entre os donos do barco e a empresa. 



    Causa, inclusive, estranheza a Autora invocar a impossibilidade de registro na ANTAQ quase um ano após a embarcação lhe ter sido entregue e depois de ter pago várias faturas, quando segundo consta da Resolução n. 2919/2013 da referida Agência Reguladora (fl. 177 do apenso), o afretamento deve ser objeto de registro no prazo de até sete dias úteis da data do recebimento da embarcação. 



    À toda evidência, os fatos alegados pela Autora não se enquadram na hipótese de onerosidade excessiva, pois não constituem acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que tornem a prestação de uma das partes manifestamente onerosa, com amplo proveito para a outra, não merecendo, pois, acolhimento. 



    Nesses termos, forçoso reconhecer que a sentença agiu com acerto ao considerar hígida a avença, julgando improcedente o pleito declaratório deduzido neste feito e ao julgar procedente o pedido formulado pela Frimar nos autos em apenso (ação de cobrança) condenando a Acamin ao pagamento da importância de R$ 278.146,00, bem como das parcelas vincendas, com os consectários legais. 



    Por fim, levando-se em conta que o apelo da Autora foi conhecido parcialmente e desprovido na parte conhecida, deve ser elevada a verba honorária sucumbencial fixada na sentença em favor do patrono da Ré em 2%, na forma do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. 



    Diante dessas considerações, voto pelo conhecimento e provimento do primeiro recurso para acolher a impugnação ao valor da causa, elevando-o para R$ 2.700.000,00, e determinando o recolhimento da diferença devida a título de custas e taxa judiciária, e pelo conhecimento e desprovimento do segundo recurso, com a majoração em 2% dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do patrono da Ré.” (e-doc. 25, p. 5-8; grifos no original).



    6. Da leitura dos argumentos acima transcritos, tem-se que somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e do contrato celebrado seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 484: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à ausência de contra-proposta em ajuste epistolar para transporte marítimo (contrato de fretamento) decidida à luz da legislação infraconstitucional; alegada ofensa reflexa à Constituição Federal e que, ademais, pressupõe revolvimento de matéria de fato, reexame de prova e análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454). 2. Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (C.Pr. Civil, art. 557, § 2º).”



    (AI nº 456.212-AgR/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 1º/03/2005, p. 18/03/2005).  



    “DIREITO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como exame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.086.654-AgR-segundo/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 08/02/2019).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator